Tribunal: TJBA
Processo: 8002444-55.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002444-55.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENATO GRIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WOLMAR ALCANTARA DOS SANTOS, JUCINEA OLIVEIRA SOUZA BARRETO FREITAS, THIAGO GIUBERTI SUAID, ALEXANDRE DE BRITO FARIA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Renato Grima dos Santos contra a sentença que julgou improcedente o pedido de
restabelecimento de auxílio-doença acidentário e/ou concessão de aposentadoria por invalidez (ID 100302399). O Autor, operador de máquina pleno, alega a persistência da incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2007, que resultou em fraturas e, posteriormente, em múltiplas patologias de coluna (discopatia degenerativa, espondilose, protrusões discais), além de quadro depressivo.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se em verificar se o Apelante se encontra incapacitado para sua atividade habitual, de modo a preencher os requisitos indispensáveis para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou para a concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 59 e 42 da Lei nº 8.213/91.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de benefício por incapacidade exige a comprovação cumulativa de três requisitos: a qualidade de segurado, o cumprimento da carência (quando exigível) e a incapacidade para o trabalho.

4.
A prova pericial médica, realizada em juízo e sob o crivo do contraditório (ID 58779784), concluiu que, embora o Apelante seja portador de
discopatia degenerativa da coluna lombar, dorsal e anterolistese de L5 sobre S1
, ele se encontr
a apto para o trabalho como operador de máquinas, com restr
ição apenas para atividades que exijam transporte manual frequente de cargas pesadas. O perito judicial foi categórico ao afirmar a
ausência de incapacidade laborativa.

5.
Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial (artigo 479 do CPC), a sua desconsideração demanda a existência de elementos robustos e convincentes em sentido contrário, o que não se observa nos autos. Os diversos relatórios médicos particulares juntados, ainda que indiquem as patologias e sugiram a incapacidade, não possuem a força probatória da perícia judicial, que é realizada por profissional de confiança do juízo e equidistante das partes.

6.
A jurisprudência pátria prestigia a prova técnica nessas circunstâncias, por sua isenção e especialidade. A existência de patologias degenerativas ou a presença de dor crônica, por si sós, não configuram automaticamente a incapacidade laboral para fins previdenciários, sendo indispensável a demonstração da repercussão funcional negativa no exercício da atividade habitual, o que foi expressamente afastado pelo perito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento:
"A concessão de benefício por incapacidade, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, pressupõe a comprovação pericial da incapacidade para o trabalho habitual. Atestada pela perícia médica judicial a aptidão do segurado para sua atividade, ainda que reconhecida a existência de patologias e com a indicação de restrições não impeditivas, o benefício é indevido."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil, art. 479.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - APL: 01342105820098050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8002444-55.2021.8.05.0150
, em que é apelante
RENATO GRIMA DOS SANTOS
e apelado
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA